Tribunal: STF
Processo: Rcl 70287
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos do processo nº 0000631-66.2022.5.13.0007.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3961 e ADI 5.625, além do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “15. Em peça vestibular, o Reclamante buscou de vínculo de emprego com a Reclamada, aduzindo atividade durante o período de 01/01/2019 a 08/09/2022 na função de ‘coordenador escolar’, requerendo pagamento de valores a título de atividade desempenhada e verbas rescisórias. 



    16. Entendeu o Juízo da 1ª vara do trabalho de Campina Grande/PB por reconhecer o vínculo empregatício aduzindo, valendo-se dos seguintes fundamentos:



    (...)



    19. Inicialmente, vale destacar a inexistência de relação de emprego com o Reclamante, posto que o contrato individual de trabalho é o ajuste de vontades pelo qual uma pessoa física e/ou jurídica se compromete a prestar pessoalmente serviços não eventuais, subordinados a outrem indivíduo e/ou grupo de indivíduos mediante o recebimento de salário direto e/ou indireto. 



    20. Como evidenciado através da instrução processual, o Recorrido nunca prestou serviços à Reclamada através de contratação direta pessoa física, tendo em vista declarada existência de parceria comercial com a empresa do Autor para oferecer e fornecer seus serviços de assessoria estudantil aos alunos da Recorrente, não obtendo qualquer subordinação, onerosidade ou qualquer outro requisito que demonstre vínculo trabalhista entre as partes da presente demanda. 



    21. Para critério de conhecimento desta corte, o recorrido e sua empresa promoviam assessoria de alunos de forma preparatória de horários para estudos e modalidades de realização de provas de vestibular, sendo possuidores de página de nome ‘habilisassessoria’ presente à rede social ‘Instagram’, utilizando-se da marca ‘Habilis Expert Assessoria’, não havendo qualquer utilização ou disponibilização da referida página à Recorrente após o momento que a empresa do Recorrido assumiu, conforme imagem a seguir:



    (...)



    22. Necessário salientar, em sede de análise documental, que o Recorrido realizou abertura da empresa em 09/01/2020, destoando ainda das datas promovidas pela sentença, devidamente impugnadas em sede de defesa, conforme cadastro:



    (...)



    23. Em sede de defesa, restou promovida apresentação de documentação condizente a contratação por parte dos alunos com a empresa se assessoria com a assinatura e ajuste dos valores por parte do Recorrido, merecendo ainda destaque que este promovia contratações, recebimento de mensalidades, faturamentos, gestão comercial e demais procedimentos do serviço que desempenhava aos clientes contratantes através de seu CNPJ, conforme contratos de prestação de serviços anexo:



    (...)



    24. Tal fato, além dos documentos colacionados em peça contestatória, evidencia-se ao momento em que a testemunha do Recorrido, Sr. STELLIO SILVA MENDES, confirma que o Autor promovia contratação de profissionais e prestação de serviços aos alunos da Reclamada de forma autônoma através de sua empresa devidamente constituída, sem necessitar de liberação ou análise de gestor da Reclamada. 



    25. Neste sentido, merece pontuar que a primeira testemunha apresentada pelo Autor, ora salientada, não destacou em seu depoimento atividade pelo Recorrido de forma integral, asseverando que a presente testemunha destacou que o Recorrido de forma integral, asseverando que a presente testemunha destacou que o Autor se apresentava no local da escola para promover os serviços que desempenhava através de sua empresa, ou seja, a promoção de “assessoria” aos alunos interessados. 



    (...)



    34. Por amor ao debate, em fator discursivo do presente tema, demonstra-se através das provas colhidas que a existente parceria comercial firmada entre as partes mais se aproxima de um ajuste de terceirização entre empresas do que vínculo de emprego propriamente dito. 



    (...)



    40. Neste sentido, bem se vê que o Recorrido somente desempenhou atividades para assessoria dos alunos da Recorrente a partir de 01/2020, momento da abertura de empresa para devido faturamento dos contratos com os alunos, assim como demais propagandas em redes sociais demonstram o início das atividades da empresa do Reclamante, como caracterizado em sede de contestação:



    (...)



    43. A Autora (Autora da Reclamação Constitucional), manejou Recurso de Revista ao TST, que não foi admitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, estando atualmente concluso para decisão no Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo de instrumento”. (eDOC 1, ID: 05a79e2c)



    A reclamante observa que o STF não somente reconheceu a licitude da prática de modelos de divisão de trabalho diferentes da clássica relação de emprego, prevista na CLT/1943, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.



    Desse modo, entende que, não há que se falar em reconhecimento de suposto vínculo empregatício em detrimento do contrato validamente celebrado entre as pessoas jurídicas e quando as provas dos autos demonstram a absoluta inexistência de qualquer fraude.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado, até o julgamento definitivo da presente reclamação; e, ao final, sua cassação. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Na espécie, verifico que Alexsandro Roberto Medeiros Santos ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da empresa reclamante em diversas verbas trabalhistas. (eDOC 6, ID: 8a4ba772)



    A sentença julgou procedentes em parte os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a natureza empregatícia da relação de trabalho havida entre as partes e condenando a ora reclamante às anotações na CTPS e nas verbas trabalhistas. (eDOC 11, ID: c7d1bed3).



    Inconformadas, as partes interpuseram recurso ordinário. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região negou provimento ao recurso interposto da ora reclamante e deu provimento ao recurso do beneficiário para “para determinar a correção dos cálculos para que sejam calculadas duas férias vencidas e não gozadas em dobro (2019/2020), férias simples (2021) e férias proporcionais, bem como os 13º salários de 2019, 2020 e 2021” (eDOC 9, ID: 835dc434, p. 11). Esse acórdão foi assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. Demonstrado, pelo contexto probatório, tratar-se de vínculo empregatício, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a relação de emprego entre as partes. Inovação recursal quanto aos períodos e salários. Apelo não provido. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. CÁLCULOS. Demonstrada a incorreção dos cálculos quanto às férias vencidas e não gozadas e quanto aos 13º salários, necessária a correção dos cálculos. Recurso provido”. (eDOC 9, ID: 835dc434)



    A reclamante então, interpôs recurso de revista (eDOC 7, ID: 1f703116), o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem. Em seguida, interpôs agravo de instrumento (eDOC 3, ID: 690d9986), o qual teve seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 13, ID: 837c868d, p. 50). Após, interpôs agravo interno, pendente de julgamento (disponível em: https://pje.tst.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0000631-66.2022.5.13.0007/3#a30197c. Acesso em 1º.8.2024) 



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente